Tribunal: TJBA
Processo: 8133877-76.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8133877-76.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: IRAMAIA RODRIGUES REQUIAO

Advogado(s)
:
HEBER JOSE DE AQUINO NASCIMENTO, ALAN AMORIM DIAS

APELADO: OAS EMPREENDIMENTOS S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL e outros (2)

Advogado(s)
:
THIAGO MAHFUZ VEZZI, LAURA FERNANDES NOVAIS, WAGNER BARBOSA DE SOUSA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por IRAMAIA RODRIGUES REQUIÃO contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença que reconheceu a prescrição da pretensão deduzida na ação ordinária proposta contra OAS EMPREENDIMENTOS S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, GAFISA S/A e MANHATTAN SQUARE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS COMERCIAL 01 SPE LTDA.

2. A embargante alegou omissões na decisão, em especial quanto à análise de documento oriundo de outro processo, à situação do advogado que atuou no feito anterior, à aplicação do Tema 869 do STJ, e aos efeitos da coisa julgada da sentença de extinção.

3. Requereu o suprimento das omissões, com prequestionamento de diversos dispositivos legais e constitucionais.

4. Embargadas apresentaram contrarrazões.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há uma questão em discussão: saber se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao aplicar o Tema 869 do STJ e afastar a interrupção da prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

7. A análise de documento de processo mencionado pela própria embargante não caracteriza decisão surpresa, tampouco omissão relevante ao deslinde da controvérsia.

8. As condições pessoais do advogado que atuou no processo anterior não têm o condão de afastar os efeitos jurídicos da extinção do feito por abandono.

9. A aplicação do Tema 869 do STJ foi expressamente fundamentada no acórdão, inclusive com transcrição da tese, afastando a alegada omissão.

10. A sentença que extingue processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC, não forma coisa julgada material, não impedindo novo exame sobre a interrupção da prescrição.

11. Não configurado qualquer dos vícios legais, os embargos configuram apenas tentativa de rediscussão do mérito, o que é incabível pela via integrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
na Apelação
nº
8133877-76.2023.8.05.0001

em que figura
m
como embargante
IRAMAIA RODRIGUES REQUIÃO

e embargad
a
s

OAS EMPREENDIMENTOS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, GAFISA S/A e MANHATTAN SQUARE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS COMERCIAL 01 SPE LTDA

,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível, à unanimidade de votos,
em
rejeitar
os embargos de declaração
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, .